Tribunal: TJMT
Processo: 0013816-55.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013816-55.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH BAROZZI - CPF: 109.863.591-49 (EMBARGANTE), ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (EMBARGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (EMBARGADO), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (EMBARGADO), EDUARDO BRUNO DE ALBUQUERQUE - CPF: 103.944.317-66 (ADVOGADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TEMA 971 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – ACÓRDÃO MODIFICADO - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

Conforme o Tema Repetitivo 971 do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) devem ser convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
ELIZABETH BAROZZI,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da ré Ginco

para afastar a multa contratual estabelecida na sentença.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de aplicar a tese repetitiva 971 do Superior Tribunal de Justiça, que, em caso de fixação de multa contratual exclusivamente em benefício do promitente vendedor, determina a inversão da sanção em favor do consumidor, quando constatado o inadimplemento da contraparte.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento.

De fato, o acórdão impugnado não observou o Tema Repetitivo 971 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece,
in verbis
:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

No caso, houve a previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento da adquirente, fixada em 2% sobre os valores “vencidos e não pagos”.

Considerando a natureza distinta das prestações devidas por cada contratante — a entrega do imóvel, por parte das rés, e o pagamento de quantia certa, por parte da autora — a sentença realizou o arbitramento exigido na tese fixada pelo tribunal superior, de forma a utilizar, como base de cálculo da sanção em proveito da consumidora, o
valor total do contrato
, em detrimento do montante “vencido e não pago” previsto originalmente.

No caso, o valor total do contrato é, efetivamente, a base de cálculo mais adequada para a incidência da multa de 2%, pois reflete o valor do bem cuja entrega era devida pelas demandadas, que incorreram em mora, e leva em conta a totalidade das prestações pecuniárias que haviam sido adimplidas pela autora por ocasião do descumprimento imputável às partes contrárias.

Assim, a multa contratual deve ser mantida nos moldes fixados na sentença, em obediência à tese vinculante do STJ.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 970 E 971 DO STJ. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. Acolhem-se os Embargos, emprestando-lhes o efeito infringente, em respeito ao julgamento dos Temas 970 e 971 do STJ, para aplicar em favor do consumidor a multa moratória no percentual de 2% previsto contratualmente, afastando o pagamento de lucros cessantes no percentual de 1%. EMBARGOS ACOLHIDOS.”

(TJ-BA - ED: 05035125720168050001, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, atribuindo efeitos infringentes para, aplicando o tema repetitivo 971 do STJ, manter, em favor da autora, a multa contratual fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022